Tribunal: TJDFT
Processo: 0707869-85.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. CP. ESTUPRO. NULIDADE DO ADITAMENTO. NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE RELATIVA. ESTUPRO E ROUBO. DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO RECONHECIDA. APELO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Eventual irregularidade do aditamento deve ser questionado, no primeiro momento, em que a defesa tem a oportunidade de falar nos autos, já que se trata de nulidade relativa e não absoluta.
2. In casu, observa-se dos autos que, em sede de audiência, embora dada a palavra a defesa, ela nada requereu ou questionou o aditamento, além do que, em sede de alegações finais, também não houve qualquer questionamento acerca do aditamento, só havendo o questionamento, nessa sede, o que, além do que, salvo melhor juízo, poderia configurar em supressão de instância, porquanto a matéria nulidade alegada não é de natureza absoluta, mas meramente relativa.
3. A instrução de processos que tratam sobre delitos sexuais é melindrosa, pois que, quase sempre, o crime é cometido às ocultas, em lugares ermos, sem a presença de testemunhas. Nesse contexto, o alcance da verdade real impõe a combinação de informações prestadas pela vítima, por relatos de conselheiros tutelares, psicólogos, agentes policiais e demais familiares.
4. O crime, ora em análise, não possui testemunhas diretas, nem, tampouco, deixou qualquer tipo de vestígio. Em sendo assim, há que se dar credibilidade às informações apresentadas da vítima, já que corroboradas com as demais provas apresentadas nos autos.
5. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade do aditamento rejeitada e, no mérito, apelo desprovido.